Tribunal: TJBA
Processo: 8020186-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020186-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEIZA PEREIRA DOS SANTOS BOMFIM e outros (9)

Advogado(s)
:
CAMILO SILVA SANTOS FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO DESMEMBRADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a prejudicial de prescrição trienal, extinguindo, com resolução de mérito, Ação de Indenização por danos materiais, morais e ambientais proposta por pescadores artesanais, em razão de acidente ambiental ocorrido em 09/06/2018, atribuído à empresa ré. O Juízo de primeiro grau entendeu que a propositura da demanda em 12/11/2021 ultrapassaria o prazo de 3 anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC. A parte autora, ora apelante, sustenta que a ação originária foi ajuizada em 17/03/2020, tendo sido desmembrada após julgamento de conflito de competência e redistribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em caso de desmembramento de ação multitudinária, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data de ajuizamento da ação originária ou da ação desmembrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A data relevante para a aferição da prescrição deve ser a do ajuizamento da ação originária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com base no Tema 869 do STJ, que reconhece a interrupção da prescrição pela citação válida na ação originária, sendo essa aplicável às demandas desmembradas.

4.
A propositura da ação originária em 17/03/2020, dentro do prazo de três anos contados do acidente ambiental ocorrido em 09/06/2018, afasta a alegação de prescrição, ainda que a ação tenha sido posteriormente desmembrada e redistribuída em 12/11/2021.

5.
O desmembramento da ação multitudinária não reinicia o prazo prescricional nem altera o marco interruptivo da prescrição, tampouco configura inovação processual capaz de prejudicar o direito de ação dos autores remanescentes.

6.
A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a validade dos atos processuais praticados na ação originária e sua extensão às ações dela decorrentes, de modo que a sentença que reconheceu a prescrição com base na data do desmembramento deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em caso de desmembramento de ação multitudinária, é a data de ajuizamento da ação originária.

2.
A citação válida em ação originária interrompe a prescrição também em relação às ações desmembradas, conforme o Tema 869 do STJ.

3.
O desmembramento processual não reinicia o prazo prescricional nem prejudica a validade dos atos processuais anteriormente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 113, §§ 1º e 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 869;
TJ-CE, AC 0575456-54.2000.8.06.0001, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 08.05.2023;
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1000650-31.2023.8.26.0129, Rel. Juiz Fábio Fresca, j. 09.05.2024; TJ-MG, AC 0062780-19.2015.8.13.0549, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 12.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020186-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEIZA PEREIRA DOS SANTOS BOMFIM e outros (9)
e como apelada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.